Tribunal: STF
Processo: ARE 1382723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, no entanto, nos termos do parecer da contadoria judicial (evento 53), que faço constar neste voto como razão de decidir, “A parte autora é titular da pensão por morte, NB 21/170.683.782-5, derivada do benefício de aposentadoria especial (benefício originário), NB 46/ 000.374.535-0, concedido com DIB em 16/04/1978 e cessada com DCB em 27/01/2015. Consta nos autos (fl. 1 do evento 29) demonstrativo de apuração da RMI do benefício originário. Verifica-se que o salário de benefício fora limitado ao Menor Valor Teto (Cr$ 10.410,40), sobre o qual incidiu o coeficiente de 95%, que somado a segunda parcela (coeficiente igual a 1/30 avos quantos forem os grupos de 12 contribuições sobre o excedente ao mVT, observado o limite máximo de 80% do valor excedente ao mVT), resultou na RMI de Cr$ 11.278,00; cálculo esse realizado em conformidade ao art. 28, II e III do Decreto n° 77.077/76. Cumpre informar que não houve limitação do salário de benefício ao Maior Valor Teto (MVT). Tais benefícios foram revistos nos termos do art. 58 do ADCT, quando tiveram a renda mensal de abr./1989 atualizada pela equivalência à quantidade de salários mínimos na data da concessão, equivalência esta mantida até dez./1991. A partir de então a Previdência efetuou os reajustamentos dos benefícios de equivalência ao salário mínimo, aplicada por força do art. 58 do ADCT, independente do teto máximo então vigente. Ao evoluirmos a RMI do benefício originário, observada a revisão pelo art. 58 do ADCT (10,19 salários mínimos), apuramos renda mensal (para 02/2021) consistente a recebida pela parte autora; sem diferenças em favor da parte autora”. Dessa forma, não houve limitação do salário de benefício ao maior valor teto. O único limitador do salário de benefício era o menor valor teto. Afastar o menor valor teto nos salários de contribuição implicaria a revisão da fórmula legal de cálculo da renda mensal inicial do salário de benefício, e não simplesmente afastar o maior valor teto como limite máximo vigente à época para readequar o benefício aos novos tetos constitucionais previstos nas Emendas 20/98 e 41/03. De um lado, não cabe mais discutir a metodologia adotada no cálculo, pois já decorreu o prazo decadencial de dez anos para rever o ato de concessão, na medida em que o benefício original foi concedido com DIB em 16/04/1978 e esta demanda foi ajuizada em 26/03/2019. De outro, o E. TRF da 3ª Região, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5022820-39.2019.4.03.0000 – IRDR, firmou a seguinte tese: “o mVT (menor valor teto) funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; ao mesmo tempo, os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que, no momento da concessão, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT (maior valor teto), devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício - mVT, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT)” (destaquei). Ante a impossibilidade de afastamento do menor valor teto para fins de readequação do salário de benefício e como não houve limitação do salário de benefício ao maior valor teto, é de rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente